Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723718-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDA: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FUNDAMENTAL OU SUBSTANCIAL. PEÇA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a eventual ocorrência da inépcia da petição inicial, bem como se os documentos trazidos aos presentes autos são suficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio de ação monitória. 2. Nas hipóteses em que a petição inicial não for instruída com os documentos substanciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para determinar não sua emenda, mas a juntada do documento faltante. Assim, caso eventualmente ocorra essa hipótese, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, pois nem mesmo a revelia é capaz de afastar a necessidade de juntada dos referidos documentos (art. 345, inc. III, do CPC). 3. No presente caso a credora juntou as notas fiscais relativas às obrigações que alega não terem sido adimplidas, com a assinatura para confirmação de recebimento do produto pela associação apelante, e a necessária memória de cálculo para a apuração do valor atualizado concernente ao crédito pleiteado. Portanto, a petição inicial deve ser considerada corretamente instruída. 4. A juntada de documentos novos somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. 4.1. No caso os documentos trazidos aos autos são destinados à contraposição de fatos jurídicos articulados na impugnação à monitória, razão pela qual devem ser admitidos. 5. A ação monitória tem por objetivo constituir o crédito com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. 5.1. A nota fiscal acompanhada de documentos comprobatórios é suficiente para a demonstração da relação jurídica obrigacional que deu origem ao crédito, além de servir como suporte para o manejo de ação monitória. 6. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor. 6.1. No caso não há nos autos elemento de prova que infirme o que foi demonstrado pelos documentos acostados aos autos pela demandante, o que indica ter havido efetivamente a perfectibilização do negócio jurídico de compra e venda. A ré, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que é ônus da recorrida provar os fatos alegados na petição inicial, devendo a ação monitória estar acompanhada de documentos hábeis a demonstrarem o cumprimento da contraprestação da recorrida; c) artigo 700 da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a apresentação isolada de nota fiscal com assinatura ilegível e de pessoa desconhecida por parte da insurgente não se mostra documento apto para a instrução da ação monitória; d) artigos 320, 330, § 1o, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos apresentados pela recorrida foram juntados tardiamente e não deveriam ter sido admitidos, uma vez que não foi apresentada prova da justificativa para não terem sido trazidos com a petição inicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a recorrente não ter se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a partir da regra de distribuição estática, o art. 373 do CPC estabelece que o ônus probatório incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No recurso sob julgamento, a partir do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se (I) que existem cláusulas contraditórias, as quais devem ser interpretadas em favor do aderente (recorrente); e (II) que o réu (recorrido) não se desincumbiu do ônus de comprovar a causa extintiva do direito do autor (recorrente)” (REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao apontado malferimento aos artigos 320, 330, § 1o, 434, 435 e 700, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020